Tribunal: TJSP
Processo: 1003783-65.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - Inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito – Não comprovação da existência do crédito cedido para a apelada. Débito inexigível – 2. Dano moral, no entanto, não configurado. Preexistência de registro desabonador

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - Inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito – Não comprovação da existência do crédito cedido para a apelada. Débito inexigível – 2. Dano moral, no entanto, não configurado. Preexistência de registro desabonador legítimo. Aplicação da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.